Tribunal: STF
Processo: RE 79893
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-27
Data de publicação: 1977-04-27

Ementa:
CONCURSO DE PREFERENCIA. CRÉDITO DO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO,
REPRESENTADO POR CEDULA HIPOTECARIA INSTITUIDA NO DECRETO-LEI Nº 70,
DE 21.11.66. NÃO GOZA DE PREFERENCIA RELATIVAMENTE A CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ESTADUAL, QUE AQUELE FICA SOBRANCEIRO. INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.